Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709994-57.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDA: LAURILETE PINHEIRO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 2. O autor que, após intimação, deixa de exerce sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, e 884, ambos do CPC, insurgindo-se contra a extinção do feito por ausência de conversão do rito de busca e apreensão em execução, ao argumento de que não tendo havido a citação da recorrida, o credor deveria ter sido intimado para fornecer novo endereço da requerida. Acrescenta que a extinção do feito enseja o enriquecimento ilícito da parte demandada, pois impede que se busque a quitação dos débitos decorrentes do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso III, § 1o, e 884, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, ante a não localização do veículo assim como da parte requerida no endereço indicado pela autora/apelante, o juízo monocrático determinou pesquisas nos sistemas informatizados à sua disposição (BACENJUD e RENAJUD) e a expedição de mandados de busca, apreensão e citação a serem cumpridos nos endereços encontrados. (ID 18682294 - Pág. 1)” (ID Num. 20541997 - Pág. 3), que “Como as diligências restaram infrutíferas, o douto juízo determinou a intimação da autora para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo” (ID Num. 20541997 - Pág. 3) e que “Como instituição autora manteve-se inerte, sobreveio a r. sentença de extinção do processo” (ID Num. 20541997 - Pág. 3), e infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017